Tribunal: TJMT
Processo: 1003548-33.2024.8.11.0021
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003548-33.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADARAILTON DAMASCENO SANTANA - CPF: 067.000.765-01 (APELANTE), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BUENO DE SOUZA - CPF: 513.499.651-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO ALBINO HENTSCHKE - CPF: 202.633.920-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 68 dias-multa, pela receptação de motocicleta produto de crime. O veículo, adquirido por valor significativamente inferior ao de mercado e de pessoa desconhecida, foi apreendido em sua posse. A defesa pleiteia, em sede recursal, a readequação da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, foi adequadamente fixada; (ii) estabelecer se é cabível a isenção de custas processuais em favor do réu assistido pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A fixação da fração de aumento de 1/2 na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, mostra-se desproporcional diante da ausência de fundamentação concreta para justificar exasperação superior à fração usual de 1/6. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça orienta que, salvo justificativa idônea, a fração de 1/6 deve ser aplicada para agravantes genéricas, inclusive a reincidência, como no caso dos autos. A imposição de custas processuais é consequência legal da condenação (art. 804 do CPP), independentemente da assistência da Defensoria Pública, cabendo ao Juízo da Execução Penal eventual suspensão ou isenção, conforme avaliação da real situação financeira do réu no momento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, pela incidência da reincidência, deve ser de 1/6 na ausência de fundamentação concreta que justifique exasperação superior. A imposição de custas processuais ao réu condenado decorre de determinação legal, sendo a análise de sua eventual isenção de competência do Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CP, arts. 59, 60, 61, I, 68, 180, caput; CPP, arts. 387, § 2º, e 804; CF/1988, art. 5º, XLVI e LXXIV.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp 2.599.892/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, HC 350294/SP, j. 2016; STJ, AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022; TJMT, ACr n. 1022354-15.2020.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Adarailton Damasceno Santana contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que o condenou pela prática do crime de receptação, previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 21 de setembro de 2023, no município de Água Boa (MT), o apelante adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda NXR 125 Bros ES, placa JYV1101, de cor vermelha, produto de crime de furto, não tinha ciência de sua origem ilícita. Bom destacar que estava na posse do bem há cerca de sete meses.

O veículo foi apreendido em sua posse após diligência policial. Interrogado, o réu afirmou tê-lo adquirido por R$ 3.000,00, sem qualquer recibo ou comprovação da transação, de pessoa que não soube identificar, apenas que se identificava como Ivo Albino.

Após regular instrução, com a decretação da revelia e oitiva das testemunhas, a sentença julgou procedente a pretensão punitiva, reconhecendo a autoria e a materialidade delitivas, bem como o dolo na conduta do apelante.

A pena base fixada pelo mínimo de 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, considerada sua reincidência, a pena foi fixada em 1(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, sem causas de aumento ou diminuição, a pena foi fixada em definitivo, 1(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 68 dias-multa, sendo negada a substituição por penas restritivas de direitos.

O valor do dia multa ficou em 1/30 do salário mínimo. O regime inicial foi pelo semiaberto.

Nas razões recursais (Id 293340400), a Defensoria Pública pleiteia: A redução da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, de 1/2 para 1/6, em razão da reincidência, por ausência de fundamentação idônea. A concessão da gratuidade de justiça, com isenção das custas processuais, dada a hipossuficiência do réu, que foi assistido pela Defensoria Pública.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id 293340405), defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o juízo possui discricionariedade para fixar o quantum de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, bem como que a imposição de custas decorre de previsão legal, competindo ao Juízo da Execução Penal eventual análise da hipossuficiência.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id 295862888) manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para readequar o aumento da pena na segunda fase da dosimetria à fração de 1/6, por ausência de fundamentação concreta que justificasse a exasperação em 1/2, mantendo-se a condenação às custas processuais, com possibilidade de análise de eventual isenção no juízo da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara Criminal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à correção da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da reincidência, bem como à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça para fins de isenção das custas processuais.

Na sentença (Id 293340397), a pena-base foi fixada no mínimo legal — 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa —, ante à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, o juízo aumentou a pena em 6 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, com fundamento exclusivo na agravante da reincidência.

Quanto à pena aplicada ao apelante, observa-se que o ordenamento jurídico não estabelece critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade por parte do julgador, desde que fundamentada em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça a necessária garantia contra excessos ou eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não cabe a revisão dos critérios adotados pelo juízo singular, desde que devidamente fundamentados.

Todavia, o aumento aplicado — correspondente à fração de 1/2 — não foi acompanhado de fundamentação concreta e individualizada que justificasse a exasperação acima do patamar usualmente adotado pela jurisprudência pátria, que é de 1/6, especialmente nos casos de reincidência simples.

O simples lançamento matemático, sem a devida fundamentação para aplicação além de 1/6, na segunda fase da dosimetria da pena, configura violação constitucional, garantia fundamental prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, de que toda decisão deve ser fundamentada.

Não se cuida da existência de vedação normativa quanto à majoração além do mínimo, mas sim da exigência de que as razões adotadas para ultrapassá-lo estejam devidamente fundamentadas e sejam concretamente justificadas como adequadas.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, há muito, vem se posicionando nesse sentido, conforme se observa no julgamento do
habeas corpus
97.056/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual se afirma que a dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação dos efeitos ético-sociais da sanção e das garantias constitucionais, especialmente a da fundamentação das decisões judiciais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na ausência de elementos fáticos concretos que justifiquem incremento superior, a fração de 1/6 deve ser adotada como parâmetro de referência para o aumento decorrente da agravante da reincidência:

"A fração de aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, por incidência da agravante da reincidência, tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar." (STJ, HC 350.294/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 08.03.2016).

Ainda no STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO TRÁFICO. ANTECEDENTES CRIMINAIS, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS, CONTUDO, AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO SUPERIOR A 1/6. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO EM PATAMAR SUPERIOR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 5. Ainda que inexista critérios mínimo e máximo de exasperação, predomina nesta Corte o entendimento de que a majoração da sanção em patamar superior a 1/6, na segunda fase, pela incidência da agravante da reincidência demanda fundamentação concreta. No caso, embora o paciente seja multireincidente, uma das condenações foi utilizada na primeira fase, não podendo ser novamente sopesada na segunda, sob pena de bis in idem, sendo imperativa a redução da fração de aumento da pena, pela agravante da reincidência, no que toca a ambos os delitos, para 1/6. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena do paciente (HC 377.883/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 05/04/2017).

No caso concreto não há, na sentença, elementos que revelem maior reprovabilidade da conduta do réu em razão da reincidência, tampouco dados objetivos que indiquem periculosidade exacerbada apta a justificar majoração da pena em fração superior à mínima legal.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo quanto à readequação da pena. Aplicando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base de 1 (um) ano, tem-se um acréscimo de 2 (dois) meses, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, ainda que o réu esteja assistido pela Defensoria Pública, a condenação ao pagamento das custas decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), não sendo possível afastá-la nesta fase processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise da hipossuficiência do condenado deve ocorrer na fase de execução penal:

"A análise da hipossuficiência econômica do réu para fins de isenção de custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento adequado para avaliação da real situação do sentenciado." (TJMT, ACr 0002427-61.2017.8.11.0108, j. 11.03.2019).

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento das custas processuais, sem prejuízo da possibilidade de o Juízo da Execução Penal, verificando a situação de hipossuficiência do condenado, suspender sua exigibilidade pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme previsto na sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante, para o fim de
reduzir a fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, de 1/2 para 1/6
, fixando a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, ressalvada a possibilidade de suspensão da exigibilidade, a ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme previsto no art. 98, §3º, do CPC, c.c art. 804 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025